Tribunal: TJDFT
Processo: 0737545-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA INFOJUD. UTILIDADE. SUSEP. PREVIDÊNCIA PRIVADA. INAFASTABILIDADE DA TUTELA JURISDICIONAL. AMPLO DIREITO DE PETIÇÃO. DECISÃO REFORMADA
1. O Sistema de Informações ao Judiciário – Infojud é ferramenta que permite, em tempo real e em todo o território brasileiro, a obtenção de dados existentes na Secretaria da Receita Federal, a fim de localizar pessoas, seus bens e direitos. No caso em exame, a ferramenta atinge o fim almejado pelo credor, e ainda não foi utilizado nos autos de referência.
2. A ausência de dados atualizados não é razão para indeferir a medida, pois não é certo que tenha havido incremento patrimonial significativo da executada nos últimos anos, além de ser ferramenta útil para identificar possível fraude à execução.
3. A Susep é órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência privada aberta, capitalização e resseguro, mas não registra bens, direitos e obrigações, logo, não é banco de dados hábil a auxiliar na pesquisa de bens e ativos financeiros de devedores.
4. Em atenção ao princípio constitucional da inafastabilidade da tutela jurisdicional, bem como do amplo direito de petição, não há justificativa plausível para condicionar o desarquivamento dos autos à efetiva demonstração da existência de bens penhoráveis.
5. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Unânime.